Tribunal: STF
Processo: AI 240402
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
 RECURSO
DE AGRAVO - REAJUSTE DE VENCIMENTOS E CORREÇÃO SALARIAL - URP DE
ABRIL E MAIO/88 (16,19%) - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO -
RECONHECIMENTO DO DIREITO A 7/30 SOBRE O ÍNDICE PERCENTUAL REFERENTE
AOS VENCIMENTOS DE ABRIL E MAIO/88 - NÃO-INCIDÊNCIA DESSE REAJUSTE
SALARIAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DE JUNHO E JULHO/88 - RECURSO
IMPROVIDO.
                EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUANDO OPOSTOS A DECISÃO
MONOCRÁTICA EMANADA DE JUIZ DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SÃO
CONHECIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO.
                - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por
 entender incabíveis
embargos de declaração contra decisões singulares proferidas por Juiz
 desta Corte,
deles tem conhecido, quando opostos a tais atos decisórios, como
 recurso de
agravo. Precedentes.
                - URP de abril e maio de 1988 - suspensão de seu
 pagamento
determinada pelo DL nº 2.425/88 - reconhecimento do direito ao
reajuste em valor correspondente a 7/30 de 16,19%, a incidir,
unicamente, sobre a remuneração de abril e maio de 1988.
Precedentes.